Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. TEMA 1.266 DA RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Reexame necessário e apelação, em novo exame autorizado pelo art. 1.040, II, do CPC, em mandado de segurança impetrado para declarar a inexigibilidade do DIFAL/ICMS incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes situados no Distrito Federal durante o exercício de 2022.
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 1.266 da repercussão geral, é exigível o DIFAL/ICMS no exercício de 2022 em relação a contribuinte que ajuizou ação judicial antes de 29/11/2023 e não realizou o recolhimento do tributo.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266 da repercussão geral), afirma a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022 e reconhece que as leis estaduais e distritais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da LC n. 190/2022 são válidas, produzindo efeitos somente a partir da vigência desta lei complementar.
4. No Tema 1.266 da RG, o STF modula os efeitos do julgado para estabelecer, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a inexigibilidade do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI 7.066, em 29/11/2023, e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício.
5. A impetrante satisfaz os requisitos definidos na modulação de efeitos pela Suprema Corte, porque ajuizou a ação em 04/08/2022, isto é, antes da data de julgamento da ADI 7066, sendo impositiva a inexigibilidade do crédito tributário do DIFAL que deixou de ser recolhido no exercício de 2022.
IV. Dispositivo
6. Acórdão do primeiro julgamento alterado em reapreciação na forma do art. 1.040, inc. II, do CPC.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, inc. III; CPC, art. 1.040, II; Lei Complementar n. 190/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.10.2025, Tema 1.266 da repercussão geral.